Tribunal: TJDFT
Processo: 0705383-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0705383-43.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEANDRO MORAIS DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO MARTINS WENCELEWSKI, RAFAELLA CARVALHO SANTANA DE SOUSA, EDUILSON BORGES DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEANDRO MORAIS DA SILVA, ora paciente, preso preventivamente desde 18/8/2022, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF. No presente writ, alegam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Narram que o paciente está preso preventivamente há aproximadamente 180 (duzentos e trinta e oito) dias, sem que sequer tenha sido designada a data da audiência de instrução e julgamento, o que caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo. Salientam que a autoridade policial apresentou o relatório final em 24/8/2022, não justificando a mora no andamento processual, principalmente em se tratando de acusado preso. Asseveram que o caso em comento não guarda complexidade que justifique a realização de maiores diligências para a formação da opinio delicti do Estado. Aduzem que “a defesa de ambos os acusados no processo em questão foi constituída nos autos desde 01/10/2022, tendo participado ativamente dos atos processuais e procedido com atualizações cadastrais sempre que necessário, de modo a comprovar que não houve desídia da defesa que tenha contribuído com a mora processual”. Citam a Instrução n. 01 de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria do TJDFT, que estipula como razoável o prazo de 148 dias para o encerramento da instrução processual no procedimento ordinário. Requerem, em liminar, o relaxamento da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. Ao fim, postula a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. LEANDRO MORAIS DA SILVA, ora paciente, foi preso em flagrante juntamente com sua companheira, HELIENE DE SOUZA ALVES. Durante a audiência de custódia realizada no Juízo do NAC, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva. Por outro lado, foi concedida liberdade provisória a HELIENE DE SOUZA ALVES (ID 43661581 – págs. 88-91). Posteriormente, ambos foram denunciados pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Assim narra a denúncia, oferecida em 16/9/2022 (ID 43661581 – págs. 126-129): No dia 18 de agosto de 2022, entre as 16h e as 16h30min, na Travessia Libanio S/N Engenho das Lages, Zona Rural, Gama/DF, os denunciados, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO, para difusão ilícita, 10 (dez) porções de crack/cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 10,67g (dez gramas e sessenta e sete centigramas), 01 (uma) porção de crack/cocaína, acondicionada em plástico, com massa líquida de 8,75g (oito gramas e setenta e cinco centigramas), 26 (vinte e seis) porções de cocaína, acondicionadas em microtubos de plástico, com massa líquida de 13g (treze gramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em plástico, com massa líquida de 4,74g (quatro gramas e setenta e quatro centigramas), 01 (uma) porção de cocaína, acondicionadas em plástico, com massa líquida de 3,97g (três gramas e noventa e sete centigramas), conforme laudo DEFINITIVO no 8301/2022 – ID 135542115. Consta dos autos que policiais civis da SRD da 20aDP receberam denúncias indicando que LEANDRO e sua companheira HELIENE realizavam o tráfico na região do Engenho das Lajes. Algumas diligências foram realizadas, todavia, a equipe identificou que o local era de difícil monitoramento, visto que a rua é pequena, estreita e não pavimentada por se tratar de uma zona rural com presença de diversos traficantes e/ou olheiros. Apesar da dificuldade no monitoramento, a equipe policial logrou êxito de registrar imagens da movimentação típica de tráfico. Além disso, os policiais pesquisaram informações junto às redes sociais e notaram que o casal fazia questão de divulgar imagens com armas de fogo. Em razão de todas as informações coletadas durante a investigação, os policiais sugeriram à autoridade policial pela representação para a expedição do mandado de busca e apreensão. No período da representação, a equipe policial monitorava o imóvel, ocasião em que avistaram a chegada e saída de um usuário. Os policiais tentaram efetuar a abordagem do usuário, mas, ao notar que seria abordado, este empreendeu fuga deixando para trás a porção adquirida no imóvel do denunciado. Neste mesmo dia, os policiais efetuaram a prisão em flagrante de Leandro, conforme ocorrência Policial no 2970/2022-20D -, IP 430/2022-20DP, mas tiveram ciência de que Leandro fora posto em liberdade na audiência de custódia. Ato contínuo, a representação da Autoridade Policial foi deferida. Com fito de dar cumprimento da ordem exarada no bojo dos autos no 0726069-87.2022.8.07.0001, os policicias deslocaram-se até o imóvel. Ao chegarem, os agentes visualizaram Leandro e Heliene do lado de fora da residência. Convidaram dois populares para acompanhar o cumprimento da diligência, dirigiram-se ao casal e efetuaram a abordagem. Após a ciência do que se tratava o mandado, Heliene franqueou a entrada dos policiais, abrindo o portão da residência com a chave que trazia consigo. Enquanto o casal permaneceu sentado na sala, a equipe policial deu cumprimento às buscas, acompanhados dos populares. Na entrada que dava acesso direto à cozinha com bancada americana e a sala, foi localizado certa quantia em dinheiro, além de um caso plástico com dezenas de pedras de crack. No quarto do casal, foram encontrados diversos pinos contendo cocaína, além de material destinado à embalagem/ fracionamento, duas sacolas maiores contendo a cocaína e, por fim, uma balança de precisão. Ao ser questionada sobre a propriedade dos objetos encontrados, a denunciada HELIENE assumiu a propriedade de tudo, apesar de, no curso da investigação, ter sido observada a atuação/participação na negociação dos entorpecentes feitas por Leandro. O paciente foi notificado em 22/9/2022 (ID 43661581 – pág. 145) e HELIENE, em 6/12/2022 (ID 43661581 – pág. 165). A defesa do paciente e de HELIENE ofereceu defesa prévia em 2/2/2023 (ID 43661581 – págs. 172-174 e págs. 175-177). A denúncia foi recebida em 14/2/2023. Na mesma oportunidade, o MM. Juiz de 1o grau determinou a designação de audiência de instrução e julgamento (ID 43661581 – págs. 178-179). No presente writ, os impetrantes sustentam excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Pelo que se observa das peças processuais colacionadas aos autos da presente impetração, a denúncia foi oferecida dentro do prazo legal previsto no art. 54 da Lei n. 11.343/06. Convém destacar que o Ministério Público foi intimado em 25/8/2022 e, na mesma data, manifestou-se pela remessa dos autos a 1a Vara de Entorpecentes (ID 43661581 – pág. 107). No dia 26/8/2022, a MM. Juíza de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do DF acolheu a manifestação e declinou da competência em favor da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 43661581 – pág. 108). Os autos foram novamente encaminhados ao Ministério Público em 26/9/2022, sendo a denúncia oferecida em 16/9/2022. O paciente foi intimado logo em seguida, no dia 22/9/2022, no entanto, a corré HELIENE não foi localizada nos endereços constantes dos autos, consoante certidão de ID 43661581 – pág. 147, datada de 27/9/2022. HELIENE só foi intimada em 6/12/2022. Além disso, a defesa constituída pelos réus somente ofereceu as defesas prévias em 2/2/2022, ou seja, quase 2 meses após a intimação de ambos os réus, não havendo que se falar em desídia do órgão julgador, tampouco do Ministério Público. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori – traços de constrangimento ilegal ou de maltrato aos princípios do devido processo legal e da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador